Tribunal: STF
Processo: Ext 1826
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extradição do nacional chileno CHRISTIAN ANDRÉS MENA GALVEZ formulado pelo Governo do Chile e encaminhado por via diplomática ao Ministério da Justiça, com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL e a República da Bolívia e a República do Chile, promulgado pelo Decreto 5.867, de 3 de agosto de 2006, e pela Lei de Migração – Lei 13.445/2017.



    O Ministério da Justiça informa, por meio da Nota Técnica nº  75/2023/TPC/CETPC/DRI/SENAJUS/MJ (eDOC 1, p.3), que o extraditando é procurado pelo “Juzgado de Garantia de Talca” para responder a processo penal no Chile pelo crime de homicídio qualificado, ocorrido em 15 de abril de 2019, por violação, em tese, do art. 39, do Código Penal Chileno, com pena máxima de 20 (vinte) anos, conduta essa que se enquadra no art. 121, § 2º, do CP. 



    Para melhor compreensão dos fatos imputados ao extraditando, colaciono trecho da decisão da Primeira Câmara do Tribunal de Apelação de Talca, caso nº 719-2023/Penal, que autorizou o início do processo de extradição ativa em face do requerido (eDOC 1, p. 9-10):  



    “[...]Em 14 de abril de 2019, a vítima Sr. JUAN ENRIQUE MÁRQUEZ MÁRQUEZ se encontrava dormindo na cozinha de sua casa localizada na Ruta K-689 setor de Queri, Villa Rota S/N da comuna de San Clemente, casa onde sua companheira, EVELYN SAEZ SOLAR, e seu filho adolescente, JERSSON ALBANO MÁRQUEZ SAEZ, o faziam em seus respectivos quartos. Por volta de meia-noite, Jersson ouviu que tocavam a campanhia de sua casa, aproximando-se da frente do imóvel e quando perguntou quem era, responderam que era seu vizinho CHRISTIAN ANDRÉS MENA GÁLVEZ, abrindo a porta principal de acesso por esse motivo, tratando em efetividade, do sujeito, quem entrou sem autorização portando uma arma branca nas mãos e, atrás dele, cerca de outras três pessoas o fizeram, duas delas com armas de fogo e o réu ARIEL ÁLVARO RIVEROS FLORES que carregava um bastão de beisebol com o qual agrediu Jersson Márquez Sáez causando-lhe uma fatura no antebraço esquerdo que demorou mais de 30 dias para cicatrizar, sendo jogado ao chão e mantido ameaçado com arma de fogo. Nesse momento, um dos réus, que portava a arma de fogo, ameaçou EVELYN SÁEZ SOLAR, companheira da vítima, jogando-a em direção a uma poltrona na sala de jantar, enquanto os réus CHRISTIAN ANDRÉS MENA GÁLVEZ e ARIEL ÁLVARO RIVEROS FLORES atacaram a vítima quando estava dormindo e em estado de embriaguez, agindo de forma traiçoeira e excessivamente confiante, com uma arma branca – MENA GÁLVEZ – e um bastão – RIVEROS FLORES – causando quinze ferimentos penetrantes curtos e quatro ferimentos contundentes, sendo os mais relevantes um ferimento torácico abdominal curto por arma branca, que causou uma anemia aguda secundária e um trauma abdominal torácico complicado por arma branca, de penetração cardíaca, falecendo no hospital de Talca à 01:20 horas do dia 15 de abril de 2019. Da mesma forma, o cadáver apresentava múltiplas lesões contundentes, consistindo em equimoses recentes de cor arroxeada com área pálida no centro, de tipo figurativo alongado em suas extremidades inferiores, compatível com golpe com objeto longo e fino como um bastão, localizado na porção medial distal da coxa esquerda lateral, com ferida escoriativa linear em seu centro, proximial da coxa esquerda lateral e outra localizada no quadril esquerdo, lesões que foram causadas na agressão já descrita pelo acusado Ariel Álvaro Riveros Flores que, armado com o bastão cinzento, atacou a vítima no mesmo momento em que esta era esfaqueada por Christian Andrés Mena Gálvez. O terceiro sujeito que portava a arma de fogo, e entrou na casa, disparou duas vezes contra o telhado do prédio, deixando duas marcas de projétil balístico e a localização de duas cápsulas deflagradas de 9 milímetros” (eDOC 1, p. 9-10). 



    Nos autos do  PPE 1111, foi decretada a prisão preventiva de Christian Andrés Mena Gálvez para fins de extradição, que restou efetivada pela Polícia Federal no dia 20.6.2023, na cidade de São José dos Campos (PPE 1111, eDOC 11, p. 26). 



    Em cumprimento à carta de ordem expedida, o Juízo da 2ª Vara Federal de São José dos Campos realizou, em 21.6.23, a audiência de custódia do extraditando (PPE 1111, eDOC 13, p. 3).  



    Realizado o interrogatório em 18/10/2023 (eDOC nº 30), o extraditando apresentou defesa escrita registrando sua concordância com o pedido do Governo do Chile para que seja extraditado ao seu país de origem (eDOC 33, p. 2). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento da extradição (eDOC 38). 



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme já relatado, trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo do Chile por meio da Nota Verbal nº 151/2023 e encaminhado via diplomática ao Ministério das Relações Exteriores (eDOC 1, p. 6). 



    Preliminarmente, registro a possibilidade de julgamento de extradição por decisum monocrático nos casos em que ela se dá de modo voluntário, presente declaração expressa do extraditando reveladora de sua concordância com a entrega voluntária ao ente nacional postulante, mediante a assistência por advogado (art. 87 da Lei nº 13.445/2017).



    É o que se colhe da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal - STF.



    Da Primeira turma, cito (STF. Ext 1564. PRIMEIRA TURMA. Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 21/5/2019):



    A extradição voluntária exige a declaração expressa do extraditando, em que veiculada sua concordância com a entrega voluntária ao Estado requerente, mediante a assistência por advogado (art. 87 da Lei nº 13.445/2017). 2. A concordância do extraditando é condição inapta a afastar o controle de legalidade sobre o pedido de extradição, mas possibilita sua apreciação monocrática pelo Ministro relator. 3. Questão de ordem resolvida para autorizar os Ministros integrantes da Primeira Turma a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos. 



    De Segunda Turma, verifico julgado anterior à vigência da nova Lei de Extradição (STF. Ext 1476 QO. SEGUNDA TURMA. Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. em 9/5/2017):



    QUESTÃO DE ORDEM – EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO – CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONAL INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE QUE NÃO CONFERE EFICÁCIA JURÍDICA A TAL ANUÊNCIA [...] QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA NO SENTIDO DE HOMOLOGAR A DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO, SUBSCRITA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICO-JURÍDICA DE ADVOGADO, E DE AUTORIZAR, COMO EFEITO CONSEQUENCIAL, A ENTREGA IMEDIATA DO EXTRADITANDO AO ESTADO REQUERENTE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AOS JUÍZES QUE INTEGRAM A SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAREM, MONOCRATICAMENTE, EM CASOS FUTUROS, PLEITOS EXTRADICIONAIS, QUANDO O SÚDITO ESTRANGEIRO, COM APOIO EM NORMA CONVENCIONAL, MANIFESTAR CONCORDÂNCIA, DE MODO EXPRESSO E VOLUNTÁRIO, COM O PEDIDO, DESDE QUE ASSISTIDO, TECNICAMENTE, POR ADVOGADO OU POR DEFENSOR PÚBLICO – A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO EXTRADITANDO EQUIVALERÁ, PARA TODOS OS EFEITOS, À DECISÃO FINAL DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO.



    Firmada essas balizas, anoto que o pedido está fundamentado no art. 19 do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, a República da Bolívia e a República do Chile, promulgado pelo Decreto 5.867, de 3 de agosto de 2006, e pela Lei de Migração – Lei 13.445/2017 (eDOC 1, p. 8).



    Ainda, noto que o próprio acionado aquiesceu expressamente com sua entrega ao Estado requerente, seja por ocasião de seu interrogatório, ocasião em que estava acompanhado constituído (eDOC 30 - gravação de interrogatório), seja por meio da peça de defesa apresentada (eDOC 33, fl. 2).



    Sendo assim, é caso de firmar a possibilidade de a presente extradição ser julgada monocraticamente.



    Em prosseguimento, quanto ao mérito da quaestio, cabe lembrar que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema belga de extradição ou de contenciosidade restrita, no qual o STF limita-se a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição, bem como a observância aos direitos fundamentais e humanos aplicáveis ao caso, não adentrando na análise de mérito sobre a ocorrência ou não dos fatos em si (art. 102, I, g, CF/1988; art. 207 do RISTF; arts. 82, 83 e 90 da Lei 13.445/2017; Ext. 1.085 Pet-Av/República Italiana, de minha relatoria, caso Cesare Battisti, j. 8.6.2011; Ext. 1.114, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 12.6.2008).



    No âmbito desta análise de regularidade formal, observo que o extraditando teve a sua identidade confirmada por intermédio dos documentos juntados aos autos e das perguntas e qualificação realizadas durante o interrogatório judicial, sendo importante destacar que não se trata de brasileiro nato ou naturalizado.



    Além disso, os fatos foram suficientemente descritos pelo Estado requerente (eDOC 1, p. 9-10). 



    De acordo com o documento judicial chileno (eDOC 1, p. 10), o extraditando está sendo acusado por violação da conduta prevista no art. 39, do Código Penal Chileno, consistente no crime de homicídio doloso qualificado, com pena máxima de 20 (vinte) anos de reclusão, o qual encontra correspondência com o delito de homicídio qualificado, tal como previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal Brasileiro. 



    Destarte, reputo presente o requisito da dupla tipicidade.



    No que se refere à dupla punibilidade, a autoridade judicial chilena apontou que a prescreve a ação penal para os crimes de homicídio no prazo de 10 (dez) anos (eDOC 1, p. 13). O evento criminoso em questão ocorreu em 15.04.2019. Assim, não foi alcançado o lapso prescricional. 



    No Brasil, o crime tem pena máxima de 30 (vinte) anos, com prescrição no prazo de 20 (doze) anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal.



    Verifica-se, outrossim, o preenchimento do requisito da dupla punibilidade. 



    Anote-se que não se está a falar de crime político, tampouco é cominado ao delito objeto do pedido pena de caráter perpétuo ou pena de morte. Em assim sendo, observo que foram preenchidos todos os requisitos constantes do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e o Chile, bem como as regras previstas pelos arts. 82 e 83 da Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017), para fins de acolhimento do pedido de extradição.



    Conclusão



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido de extradição do nacional chileno Christian Andrés Mena Galvéz, mantida a prisão preventiva, ficando condicionada a entrega do extraditando à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17, principalmente quanto à necessidade de detração do período de prisão para fins de extradição cumprido pelo extraditando no Brasil.



    Comunique-se ao DRCI, para cumprimento. 



    Acautelem-se os autos até a informação da entrega ou o decurso do prazo de noventa dias. 



    Comprovada a entrega, dê-se baixa e arquivem-se os autos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente